Tribunal: TJSP
Processo: 1014337-23.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão não caracterizada – Pretensão à modificação da decisão para que outra que lhe seja favorável seja proferida – Caráter infringente – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014337-23.2019.8.26.0224/50001, da Comarca de Guarulhos, em que são
embargantes JOSÉ CARLOS BARBOSA SANTOS e ANA PAULA MARQUES
DA SILVA, são embargados CLAUDIO MALVA VALENTE, RITA DE CÁSSIA
ALVES VALENTE e ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA ANITA – ACA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014337-23.2019.8.26.0224/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração 1014337-23.2019.8.26.0224/50001
Comarca:
Guarulhos
Juízo de origem:
5a Vara Cível
Processo:
1014337-23.2019.8.26.0224
Embargantes:
Ana Paula Marques da Silva e Outro
Embargados:
Cláudio Malva Valente e Rita de Cássia Alves
Valente e Associação Comunitária Anita - ACA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão não
caracterizada Pretensão à modificação da decisão para
que outra que lhe seja favorável seja proferida Caráter
infringente Rejeição.
VOTO No 22486
Tratam-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de fls. 928/940 que, em votação unânime, negou
provimento à apelação interposta pelos autores, mantendo a sentença de
improcedência.
Os suplicantes alegam que o acordão foi omisso
quando não analisou o pedido expresso de que fossem aplicadas as
disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor,
considerando se tratar de contrato de adesão, nitidamente leonino e com
flagrante onerosidade excessiva em desfavor dos compromitentes
compradores.
Aduz que são quase seis anos de descumprimento
do que teria sido acordado, bem como quase três anos de assinatura do
contrato, sem o cumprimento das obrigações legais decorrentes do
loteamento e venda de terrenos, evidenciando a ausência de segurança
jurídica do compromissário comprador de ter assegurado seu direito à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014337-23.2019.8.26.0224/50001 -Voto no
3
regularização de seu lote após o pagamento do preço.
Menciona que se trata de loteamento clandestino
não regularizado perante os órgãos competentes, sendo que o vendedor
aceitou lotear seu imóvel, sendo responsável pela regularização da área e
dos terrenos vendidos.
Diz que a ata de 25/10/2014 não pode ser
considerada válida, pois os promitentes compradores nunca souberam
que foi aprovado novo valor para os lotes, bem como não puderam
negociar o preço da compra e venda, eis que nem mesmo os valores
aprovados em assembleia foram cumpridos pelo vendedor.
Pugna pelo deslinde dos pontos destacados, que
poderá gerar, excepcionalmente, efeito modificativo ou infringente.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhida.
O acórdão de fls. 928/940 não padece de nenhum
dos vícios artigo 1022 do Código de Processo Civil vigente. Outra não é
a intenção dos embargantes senão rediscutir a decisão que desacolheu
seus interesses.
A omissão verifica-se quando o julgado deixa de
pronunciar-se sobre ponto controvertido. Na espécie, a questão
controvertida foi apreciada, com fundamentação adequada e suficiente,
não se caracterizando omissão.
A decisão colegiada apreciou as questões
controvertidas e concluiu pela manutenção da sentença de
improcedência, consignando que a Assembleia Geral Extraordinária
impugnada “[...] contou com a participação de moradores e foi aprovada por
mais de 90% dos ocupantes (moradores), originando o termo de acordo
entabulado pelos litigantes e homologado pelo Juízo de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014337-23.2019.8.26.0224/50001 -Voto no
4
Consigne-se, ainda, que conforme esclarecido pelo corréu
Cláudio, a assinatura do contrato de compra e venda ocorreu em 13 de dezembro
de 2016, mais de dois anos após a realização da assembleia, razão pela qual sofreu
reajuste anual pelo INPC, conforme constou do acordo homologado.
O valor de R$ 450,00 por metro quadrado, multiplicado
pela fração de terreno da requerente de 100,86 m2 totaliza R$ 45.387,00,
montante que atualizado pelo INPC na data de assinatura resulta em R$
54.665,82”.
[...] consta às fls. 562/566, a comprovação de que o
loteamento “Anita Garibaldi” está em processo de regularização, não havendo
fundamento para sustentar a tese de exceção de contrato não cumprido”.
E tudo foi realizado de modo a possibilitar a
regularização de loteamento decorrente de invasão, que ocorreu de
forma irregular e sem atuação volitiva dos proprietários, celebrando-se
um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do
Estado de São Paulo junto a Municipalidade, com a celebração de
compromisso de compra e venda para efetiva aquisição dos lotes por
parte dos ocupantes, dentre os quais, os suplicantes.
Na verdade, o que buscam os embargantes é a
reforma do julgado para obter outra decisão que lhes seja favorável.
Tal propósito empresta aos embargos nítido
caráter infringente, ao que não constituem via adequada.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HELIO FARIA
Relator